Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA DEMONSTRAR A CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.

2. No caso dos autos, o recorrente, buscando a dispensa do pagamento do preparo e das custas, postulou os benefícios da gratuidade judiciária. Entretanto, por não ter colacionado os devidos documentos comprobatórios, foi determinada a sua intimação para que efetivamente demonstrasse sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento dos valores devidos.

3. O recorrente, porém, quedou-se inerte no atendimento à ordem judicial (ID 20254748). Desta forma, imperioso o reconhecimento do instituto da deserção, que impede o regular processamento do recurso inominado.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.